Tribunal: TJMT
Processo: 1020837-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020837-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO DE PROCEDÊNCIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – CARAMORI VEÍCULOS – VENDA DE VEÍCULO E TREZE ASSISTENCIAS – MULTA DE CINQUENTA MIL REAIS – SAGA VEÍCULOS – UMA ASSISTÊNCIA – SANÇÃO DE DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS – MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO, VANTAGEM AUFERIDA E CONDIÇÃO ECONOMICA DO FORNECEDOR – RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA – SENTENÇA RESCINDIDA –MULTA REDUZIDA PARA VINTE E CINCO MIL REAIS – DECISÃO MANTIDA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA E RECONHECIMENTO DA SUCUMBENCIA RECIPROVA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Evidenciado que, a gravidade da infração é menor com relação ao Autor, comparando-se à sanção aplicada a outro fornecedor de serviço, levando-se em consideração a ausência de vantagem auferida e a sua condição econômica, de rigor a redução da multa administrativa arbitrada, em observância à razoabilidade/proporcionalidade, à segurança jurídica e à isonomia.

Admite-se o manejo da ação rescisória, na hipótese de documento novo, ignorado pelo Autor, que deixou de ser utilizado no processo que formou o julgado rescindendo.

Pretensão de majoração da multa administrativa e reconhecimento de sucumbência recíproca afastadas.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para rescindir a sentença / acórdão proferido nos autos de nº
1003884-55.2016.8.11.0041 e reduzir a multa administrativa imposta ao patamar de vinte e cinco mil reais.

Sustenta que descabe o manejo da via rescisória como sucedâneo recursal ou uniformização de jurisprudência, face à inexistência de manifesta violação à norma jurídica, tampouco teratologia.

Assevera que, a ação rescisória não se presta à correção de suposta injustiça da decisão ou rediscussão de provas e fatos.

Argumenta que se mostra indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada. Alternativamente, pela majoração do valor da multa para cinquenta mil reais, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.

Contrarrazões no id. 249475652, oportunidade em que o Agravado consigna a manifesta violação ao disposto no artigo 57 do Código de Defesa de Consumidor, ao fundamento de que, a pena de multa fora aplicada levando-se em conta estritamente a condição econômica do fornecedor, olvidando-se dos demais requisitos, como a gravidade da infração e a vantagem auferida.

Afirma que, inobstante tenha incorrido em conduta menos gravosa que a Caramori Veículos, fora surpreendido com condenação em valor consideravelmente superior.

Alega que, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso.

Forte em tais razões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que,
julgou procedente os pedidos formulados em sede de ação rescisória, para rescindir a sentença / acórdão proferido nos autos de nº 1003884-55.2016.8.11.0041 e reduzir a multa administrativa imposta ao patamar de vinte e cinco mil reais, consignando que o valor devido será atualizado a partir da data do trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos; Condenando-se o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, a serem calculados em sede de liquidação, de acordo com o escalonamento previsto no Artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, em 15% sobre o proveito econômico obtido até duzentos salários mínimos; e 9% por cento, sobre o proveito econômico obtido entre 200 a 2000 salários mínimos.

Pois bem.

Inicialmente, oportuno esclarecer que o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contestação, tampouco manifestou interesse em produzir provas.

Conforme consignado, a ação rescisória foi proposta com fulcro no artigo 966, incisos V, do Código de Processo Civil, alegando-se manifesta violação à norma jurídica.

A respeito do cabimento da ação rescisória, colaciona-se o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir alegada interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal
.(...) (AgInt no AREsp n. 2.198.751/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

"(...) é pacífico na jurisprudência desta Corte que, 'somente se justifica a admissão da ação rescisória com base em violação à norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V) quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico'
[...]".(REsp n. 1.985.844/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

"Com relação à ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da norma jurídica, faz-se necessária a demonstração de que o julgado combatido tenha atribuído uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica
".(AgInt no TP n. 3.190/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 3/8/2021.)

Extrai-se dos autos que, em sede de processo administrativo nº 0115-024.134-2, o Procon aplicou multa em desfavor de Caramori Veículos Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., no valor de duzentos e vinte e cinco mil reais, para cada um dos fornecedores de produtos / serviços; em razão de vícios apresentados por automóvel de consumidor e a inobservância ao disposto no legislação consumerista.

A
Caramori Veículos Ltda.
propôs Ação Anulatória nº 1012806- 46.2020.8.11.0041. Ao final, esta E. Corte de Justiça promoveu a redução do valor da multa para
cinquenta mil reais
.

A
Saga Pantanal Comércio de Veículos
moveu Ação Anulatória nº 1003884-55.2016.8.11.0041. Por fim, este C. Sodalício proferiu entendimento pela manutenção da sanção imposta, no valor de
duzentos e vinte e cinco mil reais
.

A insurgência do Autor subsiste na inobservância ao princípio da isonomia e da segurança jurídica; assistindo-lhe razão.

A conduta imputada aos fornecedores de produtos e serviços não é idêntica, afigurando-se diversa.

A concessionaria
Caramori
Veículos vendeu o automóvel e prestou serviços por
treze oportunidades
. E
a
Saga
Pantanal Comércio de Veículos
promoveu tão somente
uma assistência

ao veículo que apresentou defeito; fatos estes não contestados pelo Réu, ora Recorrente.

Se a conduta imputada à Caramori Veículos, mostrava-se mais gravosa (venda do veículo e treze assistências) e teve sua sanção reduzida, a multa imposta à Saga Pantanal, de mesmo modo, comporta temperamento e/ou adoção de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a conduta desta se mostrou mais tênue (uma assistência).

Assim, deve ser observada a isonomia na aplicação de sanções aos envolvidos no mesmo processo administrativo, pois, consoante se extrai dos autos, a Autora prestou assistência por somente uma oportunidade, e teve a multa mantida em valor superior a duzentos mil reais, ao passo que, outro fornecedor, que promoveu tentativa de conserto por treze oportunidades, teve sua multa atenuada para cinquenta mil reais.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

“(...) 1.
Se mostrando exacerbada a multa consumerista aplicada pelo Procon estadual, em razão de defeitos apresentados em veículo novo, ao Poder Judiciário cabe, no exercício do controle de legalidade do art. 57 do Código do Consumidor, reduzir o quantum para montante razoável e proporcional, frente ao caso apresentado
. 2. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 00256323120188090051, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/2/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/2/2019)

“(...) IV – O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 70083265959, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30- 1-2020).

“(...)A penalidade, contudo, deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. Foge dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade a multa fixada em 1.400 UPFs, correspondente à época a R$ 21.679,84. Não foi considerada de maneira adequada a gravidade da infração, tendo em vista o baixo valor em discussão, R$ 488,17, nem a
ausência de vantagem auferida
, pois sequer chegou a ser pago pelo consumidor. A despeito da ilicitude da conduta, não houve prejuízo de qualquer espécie. Redução do quantum para 15 vezes o valor da discussão, totalizando o montante de R$ 7.322,55, que melhor se coaduna com a situação
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS - Apelação Cível Nº 70074897448, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 27/9/2017)

(...) Se se trata de reparação de dano, não há confundir nem compensar com eventual punição mediante multa prevista na legislação municipal. No mais, os valores, diferenciando, de um lado, as condutas mais graves de dois Bancos, e por isso R$ 200.000,00 cada um; e, de outro lado, a conduta menos grave de outro Banco, e por isso R$ 150.000,00, em circunstâncias bem detalhadas na sentença, merecem mantidos, não só tendo em conta as condições dos réus como instituições financeiras, mas também para fins pedagógicos, isto é, para servir de exemplo e desse modo prevenir e dissuadir condutas semelhantes. (...) Nos agravos de instrumentos interpostos por duas instituições financeiras as multas foram reduzidas de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00. Reduzi-las ainda mais subtrai-lhes o poder coativo. Todavia, por
isonomia judiciária
, reduz-se também para, doravante, R$ 2.000,00, as multas em relação à instituição financeira que não recorreu da medida liminar.
(Apelação Cível, Nº 70066041302, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 14-12-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. OBRIGAÇÕES ONEROSAS. MULTAS APLICADAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUANTUM. EQUIDADE E ISONOMIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Em atenção aos critérios de equidade e isonomia, os motivos ensejadores da fixação da multa para a instituição financeira que disponibilizou o financiamento devem ser estendidos à empresa que intermediou o negócio jurídico, ante a impossibilidade de se mensurar, no caso concreto, se a
conduta de uma foi mais grave que da outra
, a justificar as
sanções diferenciadas
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.040596-1/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2013, publicação da súmula em 04/10/2013)

Pertinente trazer à baila, o voto da e. Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, nos autos de nº 1012806-46.2020.8.11.0041, recurso interposto pela Caramori Veículos, envolvendo o mesmo evento danoso que deu ensejo à aplicação da multa administrativa pelo Procon à Autora:

“(...)no tocante a penalidade imposta à Apelante, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), entendo pela necessidade de adequação, sendo possível ao Poder Judiciário a devida intervenção, ante a violação aos princípios da desproporcionalidade e irrazoabilidade.

(...) Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

No caso,
a Recorrente foi autuada no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)
, o que, ao meu entendimento, é
elevada e desproporcional à gravidade dos fatos verificados e não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
assegurados constitucionalmente, na medida em que
não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso
. Na verdade,
a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor, o que é vedado pela jurisprudência pátria
.

Inobstante os vários defeitos do veículo, o bem não teve perda, não sendo razoável a fixação de multa de quase o valor da sua aquisição
.

Desse modo, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, bem como de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, entendo que o valor da multa deve ser fixado no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.”

Com a devida vênia, se esta E. Corte de Justiça reconheceu que, a multa arbitrada em duzentos e vinte e cinco mil reais, não observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade àquele que prestou serviços por treze oportunidades; descabida a manutenção desta sanção pecuniária àquele que prestou assistência por uma oportunidade.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
Levar em consideração tão somente a condição econômica do fornecedor, mostra-se ilegítimo.

Oportuno ressaltar que, não houve vantagem auferida pela Autora no caso concreto.

Destarte, se a multa imputada à Caramori Veículos, que teve conduta mais gravosa, fora reduzida, por desarrazoada e proporcional, a mesma trilha deve seguir o sancionamento à Autora, que teve atuação mais tênue.

Da análise da conduta imputada à Caramori Veículos e considerando a multa administrativa imposta a esta, na ordem de cinquenta mil reais, entende-se que a redução da sanção, ao patamar de vinte e cinco mil reais, com relação à Autora, observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo, suficientemente, ao desestímulo de reiteração da conduta de inobservância à legislação consumerista, não lhe ensejando prejuízos a inviabilizar o exercício da atividade econômica.

Tecidos estes delineamentos, verifica-se na hipótese, violação à norma jurídica, qual seja, o disposto no próprio Código de Defesa do Consumidor (art. 57), a fim de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença.

Cumpre esclarecer que, a ação rescisória trata-se de meio excepcional de impugnação às decisões judiciais, não se prestando como insurgência quanto ao conteúdo de provimento jurisdicional, emanado mediante a devida instrução probatória, sobre a qual se produziu coisa julgada.

Todavia, evidenciada a violação à norma jurídica e que a decisão rescindenda se mostra ilegal, em dissonância a critérios de razoabilidade e destoante do sistema jurídico, admite-se, excepcionalmente, a rescisão do julgado.

Posto isso, demonstrado o fato constitutivo do direito do Autor, aliado à ausência de apresentação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente pelo Réu, que sequer contestou o feito, a demanda deve ser julgada procedente.

Feitas estas considerações, caracterizada a manifesta violação à norma jurídica, bem como à inobservância aos princípios da segurança jurídica e isonomia, a rescisão do julgado se tratava de medida imperativa.

Conforme ressaltado anteriormente, demonstrado à saciedade que a conduta entre os fornecedores de serviço afigura-se diversa, não há falar em acolhimento do pedido subsidiário de aplicação da multa em valor idêntico, no caso, de cinquenta mil reais.

De mesmo modo, vencido o Estado de Mato Grosso, compete a este pagar honorários ao advogado do vencedor; não havendo se falar em sucumbência recíproca ou alteração do valor fixado a título de verba honorária.

Por fim, necessário tecer alguns esclarecimentos.

Ao tempo da prolação de acórdão na Ação Anulatória proposta pela Autora, não se tinha conhecimento do resultado da Ação Anulatória movida pela Caramori Veículos.

Assim, consoante previsto na legislação processual, no artigo 966, inciso VII, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Este é o caso dos autos.

Tecidos estes delineamentos, o Recorrente não logrou êxito em desconstituir os fundamentos vertidos na decisão agravada, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Ante do exposto, nego provimento ao recurso de Agravo Interno, permanecendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024